Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-27.2016.8.11.0027
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000456-27.2016.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Ramires Martins Filho (EMBARGANTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), GENUINO AIMI NETO - CPF: 011.614.801-29 (VÍTIMA), NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO - CPF: 568.867.641-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAMIRES MARTINS FILHO - CPF: 885.309.811-20 (EMBARGANTE), DAVID MARTINS - CPF: 860.643.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO WITCZAK (TERCEIRO INTERESSADO), THALISON MORAIS LINS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE JULGOU APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Ramires Martins Filho contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que deu parcial provimento à apelação para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva, redimensionando a pena para 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto. O embargante alega erro material e omissões no acórdão, especialmente quanto à referência a três vítimas e valores em contas bancárias, ausência de indicação de condenação para valorar maus antecedentes, ausência de enfrentamento da impugnação às provas da qualificadora do rompimento de obstáculo e omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão quanto ao número de vítimas e à existência de valores em contas bancárias; (ii) examinar se houve omissão na fundamentação da valoração negativa dos maus antecedentes e da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão não incorre em erro material, pois a menção a três vítimas e valores bancários consta apenas na sentença de primeiro grau, e não foi utilizada como fundamento para a majoração da pena-base, tampouco teve reflexo na dosimetria da pena.

4.

A alegação de omissão quanto aos maus antecedentes não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal. Além disso, o acórdão fundamenta adequadamente a valoração negativa, com base na existência de condenação transitada em julgado constante da folha de antecedentes.

5.

A suposta omissão quanto à qualificação do rompimento de obstáculo também não procede, pois o acórdão enfrentou a questão de forma expressa e fundamentada, com base em prova oral, laudo indireto e entendimento jurisprudencial do STJ que admite exceções à exigência de perícia.

6.

A ausência de citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa não configura omissão, pois o prequestionamento pode se dar de forma implícita, conforme precedentes do STJ e do próprio TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente não conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura erro material a transcrição, em acórdão, de trecho da sentença que contenha inexatidão irrelevante para a dosimetria da pena.

2.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão fundamenta adequadamente a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em condenação transitada em julgado.

3.

A ausência de exame pericial direto não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que haja outros meios de prova idôneos.

4.

O prequestionamento pode se dar de forma implícita, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais invocados pela defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.023.196/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 488.792/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 03.03.2015; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; TJMT, Ap. Crim. 0003837-10.2019.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Ramires Martins Filho
, contra o acórdão de id. 282818352, proferido por esta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação de n. 0000456-27.2016.8.11.0027 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar o concurso material e revisar o cálculo dosimétrico quanto à continuidade delitiva, redimensionando a pena do réu para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e, consequentemente, fixar o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão objurgado, na medida em que mencionou – e reiterou – a existência de “três vítimas” e “valores em contas bancárias” como circunstância do crime, fato inexistente nos autos, pois a denúncia narra dois furtos qualificados praticados contra duas vítimas distintas, quais sejam, Fazenda Aimi e Fazenda Argemira.

Sugere também a ocorrência de omissão: em relação à circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, pois não apontou qual condenação ou ação penal foi utilizada para exasperar o aumento da pena-base; em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, porque não se manifestou acerca da imprestabilidade das fotografias para o reconhecimento da qualificadora de obstáculo; e, quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa para o fim de prequestionamento, já que não se pronunciou expressamente sobre eles.

Por tais razões, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento dos embargos de declaração e, se conhecidos, pela rejeição (id. 292434371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A rigor do
art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas e visam sanar possíveis ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões.

Na hipótese dos autos, em que pese à insurgência do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via eleita, não servindo para sua revisão o mero inconformismo da parte.

O embargante aduz que o acórdão teria incorrido em erro material, na medida que
mencionou – e reiterou – a existência de “três vítimas” e “valores em contas bancárias” como circunstância do crime, no entanto, este fato inexiste nos autos, já que a denúncia narra dois furtos qualificados praticados contra duas vítimas distintas, quais sejam, Fazenda Aimi e Fazenda Argemira.

Ocorre que o erro material apontado pelo embargante não consta no acórdão, mas sim, na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. O acórdão apenas transcreveu o trecho da sentença que consta o erro material para demonstrar a forma utilizada pelo sentenciante para majorar a pena-base.

Não bastasse, o magistrado singular sequer utilizou esse vetor judicial (circunstâncias do crime) para majorar a pena-base, de modo que ainda que fosse uma insurgência das razões de apelação, este tópico careceria de interesse recursal.

É que para recrudescer a pena-base, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente foram os antecedentes e as consequências do crime, ou seja, repisa-se, o vetor circunstâncias do crime não foi utilizado para majoração da pena basilar e, portanto, o erro material não afetou a dosimetria de pena realizada pelo sentenciante.

Além disso, o embargante sugere a ocorrência de omissão no acórdão objurgado, sob o argumento de que não apontou qual condenação ou ação penal foi utilizada para valorar os maus antecedentes, de que não se manifestou acerca da imprestabilidade dos registros fotográficos para o reconhecimento da qualificadora de obstáculo e também de que não se pronunciou expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa para o fim de prequestionamento.

Pois bem.

A alegação do embargante no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão ao não indicar “de forma específica e fundamentada qual a condenação transitada em julgado que embasa a conclusão da existência de maus antecedentes”, além de inovação recursal, é fruto de puro inconformismo e não exatamente porque do
decisum
decorre alguns dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

É que o fato de o apelante possuir condenação transitada em julgado, o que é o caso dos autos, já que consta na sua folha de antecedentes o executivo de pena n. 1840-40.2012.8.11.0035, é circunstância que basta para justificar a valoração negativa do vetor “maus antecedentes”, justamente por estar prevista expressamente no art. 59 do Código Penal.

Ainda que assim não fosse, o embargante inova ao requerer em sede de embargos de declaração que o Colegiado aponte qual condenação teria embasado a valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que, em suas razões recursais, limitou-se a afirmar que não possuía antecedentes criminais (sem se atentar para o executivo de pena mencionado) e, portanto, o aumento da pena-base pela valoração negativa desse vetor deveria ser afastado.

Dessa forma, a alegação de omissão pela não indicação do número do processo utilizado pelo julgador para valorar os maus antecedentes sequer deve ser conhecida, porque não ventilada nas razões recursais.

No que tange à irresignação pela suposta ausência de manifestação acerca da imprestabilidade dos registros fotográficos para o reconhecimento da qualificadora de obstáculo, o que se constata é que o embargante pretende revisar o que foi decidido e não buscar a correção, a integração e a complementação de decisão ambígua, obscura, contraditória ou omissa.

É que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão suscitada pelo recorrente, consignando que a qualificadora foi devidamente comprovada pela prova oral produzida na fase pré-processual e em juízo – que excepcionalmente pode ser admitida, conforme entendimento do STJ – e por exame pericial realizado de forma indireta. Senão vejamos:

“(...) Quanto o pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do CP), melhor sorte não socorre a defesa, embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl.

299). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (destaquei)

Na hipótese dos autos, extrai-se dos depoimentos colacionados acima, que o réu quebrou o cadeado onde ficava armazenado os produtos furtados da fazenda da vítima, ficando assim demonstrado o rompimento de obstáculo. Igualmente tem-se também, imagens que demonstram o cadeado quebrado para conseguir adentrar ao local. (Id. 217962211) (...)”

De outra feita, o Tema 1107 do STJ citado pela defesa apenas nos aclaratórios (que perfaz outra inovação recursal), que versa sobre a imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto, sequer foi julgado e não há ordem suspensão do trâmite dos processos em curso por parte da Corte ad quem.

Portanto, o inconformismo do embargante quanto ao entendimento firmado no acórdão não caracteriza vício processual, mas mera tentativa de rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por fim, o embargante alega que o acórdão é omisso porque não se pronunciou expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa para o fim de prequestionamento.

Todavia, bem se sabe que o prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

A propósito:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
. RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça admite o chamado prequestionamento implícito, caracterizado quando a instância de origem exara cognição a respeito dos pontos invocados no recurso especial, ainda que não tenha feito menção direta aos dispositivos legais. Precedente.
2. É possível a fixação de regime inicial diverso do fechado aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, com base na análise dos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal. 3. In casu, considerando o quantum de pena fixado para o crime de tráfico atribuído ao réu - 5 anos e 6 meses de reclusão - e as circunstâncias judiciais amplamente favoráveis, o regime semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena atribuída ao ora agravado. Acórdão reformado nesse ponto. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 488792 RJ 2014/0062401-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR SOMENTE O VETOR DA CONDUTA SOCIAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República”. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ).
Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038371020198110004, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2024) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
não conhecer
a alegação de omissão
pela não indicação do número do processo utilizado pelo julgador para valorar os maus antecedentes, por inovação recursal, e, quanto aos demais vícios alegados,
rejeitar
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025